Tribunal: STF
Processo: HC 253615
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 985.202.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa e 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.120 (mil cento e vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL-TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO-PRELIMINARES-NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS-INOBSERVÂNCIAS DE PRECEITOS LEGAIS NA CONDUÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES-NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA-FALTA DE INTIMAÇÃO DAS DEFESAS PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO JUÍZO DEPRECADO-MÉRITO-ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS-DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS-PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA-DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS IMPOSTASAPLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS-FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA-SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS-DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA-PRELIMINARES DEVIDAMENTE AFASTADAS-AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS-CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA-PENA E REGIME ADEQUADAMENTE FIXADOS-IMPROVIMENTO DOS RECURSOS."



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e, de igual sorte, a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.



    Arrazoa que “a Corte local não detalhou nem esclareceu qual seria a composição da habitualidade e estabilidade dessa atividade de tráfico para configuração do delito, sendo evidente que motivação como não satisfatória à condenação por delito de associação ao tráfico”. Aduz que ao “indeferir a medida liminar, a d. Autoridade ora coatora manteve, outrossim, os efeitos do v. acórdão proferido pela 14ª Câmara Criminal da Corte Paulista, que, nos autos de apelação criminal nº 0009689-83.2016.8.26.0624, Relatado pelo e. Desembargador walter da silva, negou provimento ao apelo mantendo in totum a r. sentença guerreada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja deferido o presente pedido liminar desse “Habeas Corpus” para permitir que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento dessa impetração; 



    Após, seja concedida a presente ordem para absolver a paciente da imputação no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,bem como seja, ante a primariedade e ausência de antecedentes, aplicado o redutor legal previsto no art. 33, §º, da Lei de Drogas, aplicando a fração máxima de 2/3, impondo-se, ainda, a permuta letal e regime inicial aberto para desconto da reprimenda, no julgamento do deste writ, como medida de inteira justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações com a posterior remessa ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente